Tribunal: TJMT
Processo: 1038523-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038523-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), IVANA APARECIDA MENEGHETI PIRES - CPF: 208.088.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HORACIO MENDONCA NETO registrado(a) civilmente como HORACIO MENDONCA NETO - CPF: 003.068.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO VALENTINO DA SILVA - CPF: 526.842.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 161.233.879-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO MARTINS BORTOLOZZO - CPF: 110.002.568-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO - CPF: 480.712.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceções de pré-executividade nos autos de execução fiscal ajuizada contra a empresa Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda. – em recuperação judicial – e seus corresponsáveis, reconhecendo (i) a ilegitimidade passiva do sócio Georges Habib Naoum Junior e outros corresponsáveis, com sua exclusão do polo passivo; (ii) o excesso de execução decorrente da inadequada aplicação de juros e correção monetária, com determinação de uso exclusivo da Taxa SELIC; e (iii) a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sendo parte fixada por equidade e parte com base percentual sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, com redução pela metade (art. 90, §4º, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a correção da CDA decorre de provocação da parte executada por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, ou pode ser realizada por equidade, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC; e (iii) determinar se é aplicável a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários advocatícios quando a parte executada é compelida a apresentar exceção de pré-executividade para corrigir ilegalidade na CDA, ainda que haja norma posterior determinando a substituição dos critérios de atualização monetária e juros.

4.

A atuação administrativa genérica e a previsão legislativa superveniente não afastam a responsabilidade da Fazenda Pública quando não há, no plano concreto, retificação tempestiva da CDA, sendo legítima a oposição da exceção.

5.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, quando o proveito econômico é quantificável, conforme orientação do STJ no Tema 1.076.

6.

A aplicação do critério da equidade (art. 85, §8º, do CPC) é restrita a hipóteses excepcionais, como valores irrisórios ou inestimáveis, não se aplicando quando o proveito econômico ultrapassa cifras elevadas.

7.

A exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal não decorreu de reconhecimento do pedido ou de desistência pela Fazenda Pública, mas de decisão judicial proferida após cognição da exceção, sendo incabível a redução dos honorários nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando sua inércia justifica a oposição de exceção de pré-executividade para correção da CDA.

2.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais legais do art. 85, §3º, do CPC, quando o proveito econômico for elevado e mensurável.

3.

A aplicação da equidade (art. 85, §8º, do CPC) é incabível em causas de valor expressivo, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

4.

A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, §4º, do CPC, pressupõe reconhecimento expresso da procedência do pedido pela Fazenda Pública, o que não se verifica na exclusão do sócio por decisão judicial.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º; 90, §4º; 487, III; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (Tema 1.076); TJMT, Apelação Cível 0019818-56.2005.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 31/10/2025; TJMT, Apelação Cível 0013644-94.2006.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002788-23.2013.8.11.0010, ajuizada em desfavor de Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda - em Recuperação Judicial e Georges Habib Naoum Junior, que acolheu as exceções de pré-executividade, determinando a exclusão do sócio “Georges Habib Naoum Junior” do polo passivo da ação, bem como a retificação da Certidão de Dívida Ativa, com a aplicação da Taxa SELIC, e ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a condenação em honorários, especialmente no tocante à adequação da CDA à SELIC, decorre de equívoco quanto à causalidade, porquanto tal medida foi implementada previamente, por força da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, em cumprimento a política administrativa geral, e não por provocação das partes agravadas.

Expõe que os comandos administrativos de correção da sistemática de cálculo da dívida ativa foram formalizados por meio de chamados internos desde dezembro de 2023, muito antes da oposição da exceção de pré-executividade (16/07/2025), o que afastaria o fundamento de “reconhecimento tácito do pedido” (art. 90, §4º, do CPC) utilizado pelo juízo singular.

Assevera que a condenação em honorários em percentual sobre um “proveito econômico” de mais de R$ 40 milhões viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de não refletir a real complexidade do incidente processual, que seria mínimo. Requer, com base subsidiária, a aplicação da equidade (art. 85, §8º, do CPC), conforme o Tema 1255/STJ.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a decisão que as exceções de pré-executividade, determinando a exclusão do sócio “Georges Habib Naoum Junior” do polo passivo da ação, bem como a retificação da Certidão de Dívida Ativa, com a aplicação da Taxa SELIC, e ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ajuizou a Ação de Execução Fiscal em face de Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda - em recuperação judicial e seus co-responsáveis
,
visando ao pagamento de R$20.874.229,89, referente ao débito relativo às infrações tributárias relacionadas ao ICMS, discriminadas na Certidão de Dívida Ativa nº 20133750, tais como: Registro indevido de crédito fiscal de ICMS sem documentos hábeis, Apropriação de crédito sem comprovação de internamento de mercadoria na zona franca e Aproveitamento de crédito de ICMS com documentos inidôneos.

Durante o trâmite processual, o Executado, Georges Habib Naoum Júnior opôs Exceção de Pré-Executividade (id. 126732141), alegando:
1)
a decadência integral do crédito tributário executado;
2)
sua ilegitimidade passiva, pois seu nome não consta na CDA atualizada acostada aos autos;
3)
nulidade de citação do devedor originário
“
Georges Habib Naoum”;
4)
multa aplicada de forma exorbitante e
5)
excesso de execução, em razão da aplicação da taca Selic.

A pessoa jurídica, Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda (em recuperação judicial), por sua vez, também opôs Exceção de Pré-Executividade (id. 201022177), alegando que o crédito tributário representado pela CDA nº 20133750, deve ser recalculado com observância estrita dos parâmetros fixados no Tema nº 1.062 do STF, limitando-se a atualização monetária e os juros de mora à taxa SELIC, bem como a substituição da certidão de dívida ativa.

O Magistrado singular, acolheu em parte a Exceção de Pré-exeutividade oposta por Georges Habib Naoum Junior, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e a dos corresponsáveis Georges Habib Naoum (falecido), Claudia Naoum Castro e Janeth M. Naoum do Valle, fixando honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$6.000,00, em favor do patrono do Excipiente.

Ainda, acolheu a Exceção de Pré-executividade oposta por Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda, para reconhecer o excesso de execução e determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Tema 1062/STF. Condenou ainda, o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios, sobre o proveito econômico.

A parte dispositiva, ficou assim grafada:

“[...] 1) Acolho em parte a exceção de pré-executividade oposta por Georges Habib Naoum Junior para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e a dos corresponsáveis Georges Habib Naoum (falecido), Claudia Naoum Castro e Janeth M. Naoum do Valle, por conseguinte, determino que a secretaria proceda-se a exclusão de referidos executados;

2) Acolho a exceção de pré-executividade oposta por Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda., para reconhecer o excesso de execução e determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Tema 1062/STF;

3) Em atenção ao princípio da causalidade, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro da seguinte forma:

a) Em favor do patrono do excipiente Georges Habib Naoum Junior, fixo os honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC c/c Tema 1.255 do STF);

b) Em favor do patrono da excipiente Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda., fixo os honorários sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor originalmente executado e o valor que vier a ser apurado após a aplicação exclusiva da Taxa SELIC. O percentual deverá seguir o escalonamento do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC. Após, os valores obtidos deverão ser reduzidos pela metade, nos do art. 90, § 4º, do CPC. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Primeiramente, esclareço que, embora sustente o Estado de Mato Grosso que a substituição dos índices de correção monetária e dos juros de mora pela taxa SELIC decorreria automaticamente de imposição legal, independentemente de qualquer provocação da parte executada, tal alegação não se sustenta diante do contexto fático-processual delineado nos autos. Isso porque, não obstante a superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, é incontroverso que, durante todo o trâmite da execução fiscal, a Fazenda Pública deixou de promover a regularização da Certidão de Dívida Ativa na forma legalmente exigida, mantendo hígido título executivo em desconformidade com o novo regime jurídico aplicável.

Nesse cenário, a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, não se revelou medida gratuita ou desnecessária, mas providência legítima e necessária para compelir a Administração Tributária a adequar o título executivo aos parâmetros legais vigentes.

O simples argumento de que a correção ocorreria “de qualquer forma” não elide o fato de que, até a provocação judicial, a CDA permanecia irregular, produzindo efeitos concretos no processo executivo e impondo à parte executada o ônus de se defender contra cobrança manifestamente inadequada.

A condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, rege-se pelo princípio da sucumbência, informado, em sua essência, pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do incidente ou do processo.

No caso em exame, foi justamente a inércia da Fazenda Pública em proceder tempestivamente à retificação da CDA, mesmo após a alteração legislativa, que deu ensejo à oposição da exceção de pré-executividade, não podendo a responsabilidade pela instauração do incidente ser imputada à parte executada.

Ainda que se alegue a existência de procedimentos administrativos internos voltados à readequação sistêmica das certidões de dívida ativa, tais providências, por si sós, não têm o condão de afastar a causalidade processual, sobretudo quando não se traduziram, no plano concreto, na regularização do título que embasa a presente execução fiscal.

A atuação administrativa genérica e gradual, desacompanhada da efetiva correção da CDA em juízo, não afasta o dever da Fazenda Pública de responder pelos ônus decorrentes de sua omissão específica no caso concreto.

Assim, ao contrário do que sustenta o ente estatal, a retificação posterior da CDA, longe de constituir ato desvinculado da provocação da parte executada, evidencia que a exceção de pré-executividade cumpriu papel decisivo para a adequação do título executivo à legalidade, restando caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da Fazenda Pública e a instauração do incidente.

Desse modo, não há falar em afastamento da condenação em honorários advocatícios, porquanto foi a própria Administração quem deu causa à movimentação jurisdicional necessária à correção da ilegalidade apontada.

Com efeito, embora sustente o Estado de Mato Grosso que a substituição dos índices de correção monetária e dos juros de mora pela taxa SELIC decorreria automaticamente de imposição legal, independentemente de qualquer provocação da parte executada, tal alegação não se sustenta diante do contexto fático-processual delineado nos autos. Isso porque, não obstante a superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, é incontroverso que, durante todo o trâmite da execução fiscal, a Fazenda Pública deixou de promover a regularização da Certidão de Dívida Ativa na forma legalmente exigida, mantendo hígido título executivo em desconformidade com o novo regime jurídico aplicável.

Nesse cenário, a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada não se revelou medida gratuita ou desnecessária, mas providência legítima e necessária para compelir a Administração Tributária a adequar o título executivo aos parâmetros legais vigentes. O simples argumento de que a correção ocorreria “de qualquer forma” não elide o fato de que, até a provocação judicial, a CDA permanecia irregular, produzindo efeitos concretos no processo executivo e impondo à parte executada o ônus de se defender contra cobrança manifestamente inadequada.

A condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, rege-se pelo princípio da sucumbência, informado, em sua essência, pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do incidente ou do processo.

No caso em exame, foi justamente a inércia da Fazenda Pública em proceder tempestivamente à retificação da CDA, mesmo após a alteração legislativa, que deu ensejo à oposição da exceção de pré-executividade, não podendo a responsabilidade pela instauração do incidente ser imputada à parte executada.

Ainda que se alegue a existência de procedimentos administrativos internos voltados à readequação sistêmica das certidões de dívida ativa, tais providências, por si sós, não têm o condão de afastar a causalidade processual, sobretudo quando não se traduziram, no plano concreto, na regularização do título que embasa a presente execução fiscal. A atuação administrativa genérica e gradual, desacompanhada da efetiva correção da CDA em juízo, não afasta o dever da Fazenda Pública de responder pelos ônus decorrentes de sua omissão específica no caso concreto.

Assim, ao contrário do que sustenta o ente estatal, a retificação posterior da CDA, longe de constituir ato desvinculado da provocação da parte executada, evidencia que a exceção de pré-executividade cumpriu papel decisivo para a adequação do título executivo à legalidade, restando caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da Fazenda Pública e a instauração do incidente.

Desse modo, não há falar em afastamento da condenação em honorários advocatícios, porquanto foi a própria Administração quem deu causa à movimentação jurisdicional necessária à correção da ilegalidade apontada.

No que se refere ao pedido de fixação por equidade, vez que a parte Apelada foi vencedora com relação da tese de aplicação da taxa Selic para a atualização da CDA, entendo que, mais uma vez, a razão não o socorre.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.076 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil não autoriza a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

Nesses casos, deve-se adotar como regra a fixação com base no valor da condenação ou no benefício econômico obtido, reservando-se a aplicação equitativa apenas às hipóteses em que tais valores sejam inestimáveis, irrisórios ou demasiadamente reduzidos.

Dessa forma, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento da verba honorária por equidade é cabível, segundo o texto legal, apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, sendo imperativa, nas demandas de valor expressivo, a observância dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, a decisão agravada aplicou corretamente a orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 de Repercussão Geral, que somente admite fixação equitativa em hipóteses excepcionais, o que não ocorre quando há elevado proveito econômico decorrente da extinção da execução, que é o caso dos autos, já que, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o débito alcançava a quantia de R$ 332.078,77 (trezentos e trinta e dois mil e setenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Veja que nesse sentido, tem sido o entendimento desse Sodalício:

Ementa: direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Cancelamento de cda após defesa. Honorários advocatícios. Critério de fixação. Escalonamento. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com posterior redução à metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a apresentação de defesa; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários, se por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) ou por percentuais sobre o proveito econômico (art. 85, §3º, do CPC); e (iii) determinar se houve correta aplicação do escalonamento das faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o art. 26 da LEF não afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários quando há cancelamento da CDA após a apresentação de defesa, ainda que por Exceção de Pré-Executividade.
4. A Súmula 153 do STJ aplica-se também às exceções de pré-executividade, por exigirem atuação técnica e constituírem defesa legítima do executado, gerando direito à verba honorária em caso de desistência da execução.
5. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública a responsabilidade pelos honorários quando dá causa à instauração e à manutenção da execução fiscal posteriormente reconhecida como indevida.
6. A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não ocorre no caso.
7. O
Tema

1.076
/STJ veda a fixação por equidade quando o valor do proveito econômico é elevado e mensurável, como no caso, em que a CDA cancelada corresponde ao valor de R$ 790.791,18.
8. O valor enquadra-se na faixa do inciso II do art. 85, §3º, do CPC, aplicável a causas entre 200 e 2.000 salários mínimos, impondo percentuais entre 8% e 10%.
9. A sentença aplicou corretamente o teto da faixa (10%) e, observando o art. 90, §4º, do CPC, reduziu os honorários à metade, resultando em 5% sobre o valor do proveito econômico.
10. A aplicação do escalonamento foi expressa e adequada, respeitando os critérios legais e remunerando proporcionalmente o trabalho advocatício desenvolvido ao longo de quase duas décadas de tramitação da execução.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º, e 90, §4º; LEF, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.906.618/SP (
Tema

1.076
); STJ, AgInt no AREsp 311.143/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 8.6.2018; TJMT, N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 19.11.2020; TJMT, Apelação Cível 1032383-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 23.9.2025.
(N.U 0013644-94.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou pedido de desistência formulado na execução fiscal, julgando extinto o feito sem resolução do mérito e fixando honorários advocatícios com base no art. 85, § 3º, do CPC, reduzidos pela metade conforme o art. 90, § 4º, do mesmo diploma.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia consiste em saber se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico é mensurável.
III. Razões de decidir:
3. Conforme o
Tema

1.076
do STJ, a fixação por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, como quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável.
4. No caso, o proveito econômico é objetivamente quantificável, afastando a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC.
5. A afetação do
Tema
1.255 pelo STF, por si só, não suspende o processo nem autoriza a adoção de critério diverso do estabelecido pela jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC, quando o proveito econômico for mensurável. 2. A existência de repercussão geral no STF (
Tema
1.255) não autoriza a aplicação do critério da equidade nem determina o sobrestamento da causa.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 487, III; 90, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (
Tema

1.076
); TJMT, Apelação Cível 1001894-78.2020.8.11.0044, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10/10/2025; TJMT, Apelação Cível 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/9/2025; TJMT, EDcl 1000248-41.2019.8.11.0085, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/7/2025.
(N.U 0019818-56.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Por fim, destaco que, apesar de o Tema n. 1255 estar em tramitação no Supremo Tribunal Federal, envolvendo a questão sobre a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em causas de elevado valor que envolvem a Fazenda Pública, certo é que nada foi definido ainda.

Logo, não há teratologia ou desproporcionalidade que justifique o afastamento do percentual fixado na sentença, pois de acordo com os parâmetros legais e com o estabelecido no Tema n. 1076, dos Recursos Repetitivos, do STJ.

Quanto ao pleito de redução da verba honorária pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, igualmente não lhe assiste razão.

A exclusão do sócio do polo passivo da execução não decorreu de reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, nem de desistência ou renúncia mas, sim, de determinação judicial proferida no julgamento da exceção de pré-executividade, após a devida análise do conjunto probatório e jurídico dos autos.

Com efeito, o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, condiciona a redução dos honorários advocatícios às hipóteses descritas no alusivo dispositivo legal, que pressupõe manifestação expressa e inequívoca da parte no sentido de admitir a procedência da pretensão deduzida em juízo.

Tal circunstância não se verifica no caso concreto, uma vez que o ente fazendário não confessou a ilegitimidade passiva do sócio nem anuiu, de forma voluntária, à sua exclusão, limitando-se a atuar no estrito cumprimento de seus deveres legais e a submeter a controvérsia à apreciação jurisdicional.

Ressalte-se que a simples ausência de resistência específica ou o posterior acatamento de decisão judicial não se confundem com reconhecimento do pedido, sob pena de esvaziar-se o próprio conteúdo do dispositivo legal invocado. A exclusão do agravado do polo passivo, portanto, foi consequência direta da atuação do Poder Judiciário, e não de iniciativa espontânea da Fazenda Pública apta a atrair a incidência do redutor previsto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, inexistindo reconhecimento do pedido, mostra-se incabível a aplicação da norma invocada, devendo ser mantida a verba honorária tal como fixada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, bem como à adequada remuneração do trabalho profissional desenvolvido nos autos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025